Tribunal: TJDFT
Processo: 0749613-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749613-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: HELSON FERREIRA DA COSTA FILHO DESPACHO Retire-se o feito de pauta de julgamento e ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, venham conclusos. Brasília -, 2 de março de 2021 09:54:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora